Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-81.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA DEVEDORA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no fato de a parte autora não ter propiciado meios para localização da parte executada.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em síntese, o recorrente requer a reforma da sentença para que, com intuito de prosseguir na busca de bens penhoráveis da executada, seja determinada expedição de ofício ao COREN-DF e ao CAGED, solicitando informações acerca do endereço da recorrida.
4. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem realizou pesquisa no Sistema SISBAJUD (57440528), sendo apontados endereços onde a devedora não foi localizada. No entanto, por intermédio das peças de IDs. 57440515, 57440526 e 57440531, o autor solicitou a expedição de Ofício ao COREN/DF e ao CAGED. Todavia, o magistrado proferiu a sentença terminativa, sob fundamento de tal pedido ir de encontro aos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, tais como celeridade e simplicidade.
5. O art. 14 da Lei 9.099/95 determina que o autor deve fornecer o endereço atualizado do réu para fins de citação, enquanto o art. 6o do Código de Processo Civil estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."
6. Com efeito, cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca do devedor, em atenção ao Princípio da Cooperação, mormente quando a diligência (expedição de ofício ao COREN/DF) se sujeita à reserva de jurisdição e não pode ser realizada pela parte, sem a colaboração do Juízo, como no caso concreto. Ademais, como consta na inicial, a devedora é técnica de enfermagem, o que leva a crer que o COREN/DF, possua em seus cadastros o endereço atualizado que se busca. Quanto ao CAGED, desnecessária a expedição de ofício, visto que pode ser acessado via Sistema INFOSEG.
7. Prematura, portanto, a extinção do processo ao fundamento de não ter sido localizado o devedor (art. 53, § 4o, Lei n. 9.099/95), porquanto viável a realização de outras diligências.
8. Ressalta-se que o indeferimento da diligência com a extinção da execução acabaria por privilegiar o inadimplemento do devedor ao direito do credor à satisfação do crédito. Nesse sentido: Acórdão 1382934, 07015440920208070002, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Ante o exposto, impõe-se o provimento do recurso para determinar o retorno do processo ao juízo de origem para regular prosseguimento.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para que os autos retornem ao juízo de origem para regular processamento.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.